Tribunal: TJDFT
Processo: 0710810-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores a 50 salários-mínimos apenas no caso de dívidas de prestação alimentícia. No entanto - ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp 1.582.475/MG e EREsp no 1.874.222/DF, fixou a possibilidade excepcional da penhora desses rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família.
2. No caso, a devedora é idosa e há comprovação de certa debilitação no seu quadro de saúde. Isso pode demandar maiores gastos para a manutenção de uma vida digna. Além disso, os proventos de aposentadoria estão comprometidos com dívidas, por isso, é necessário resguardar seus rendimentos, pois, caso em contrário, poderia sujeitá-lo à situação de indignidade.
3. A penhora de até 10% (dez por cento) sobre rendimentos brutos da executada comprovadamente endividada pode comprometer o seu mínimo existencial e de sua família. Por isso, é inviável aplicar ao caso em análise a mitigação da regra da impenhorabilidade de rendimentos para quitação de dívidas de natureza não alimentar.
4. Recurso conhecido e desprovido.